Tribunal: CARF
Processo: 12448.728363/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3/2022. VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 3, de 27/05/2022, que possui efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme o art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018, a opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, pelo contribuinte, de forma expressa e irretratável, por meio de (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo, atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP), sendo que, uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728363/2020-95
ACÓRDÃO
2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERSEA AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
COSIT
No
3/2022.
VINCULAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 3, de
27/05/2022, que possui efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme o art. 12 da Portaria RFB no
1.936/2018, a opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, pelo contribuinte, de forma
expressa e irretratável, por meio de (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo,
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), sendo que, uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
2
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela
lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a
graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo
afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias referentes a parte patronal e as destinadas aos
TERCEIROS, incidentes sobre a remuneração pagas aos segurados empregados, referente ao
período de 01/01/2016 a 31/12/2017.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
3
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 34/36), extrai-se que a Recorrente não é
optante do SIMPLES Nacional, pois teria sido excluída por comunicação obrigatória em
01/03/2016, com efeitos a partir de 01/2016.
A autoridade fiscal acrescentou ainda que a Recorrente informa em sua GFIP ser
optante do SIMPLES (2), deixando de recolher as contribuições devidas referentes a empresa e
terceiros.
Assim, o procedimento fiscal teve a finalidade de verificar o cumprimento das
obrigações previdenciárias no período entre 01/2016 a 13/2017, no que diz respeito aos valores
devidos da empresa e terceiros. O lançamento decorre do fato da autuada não ter recolhido os
valores referentes a empresa e terceiros. A base de cálculo das contribuições previdenciárias e
sociais exigidas neste processo, corresponde ao total das remunerações mensais pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados cujos valores constam informados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social –
GFIP.
Diante das alegações colacionadas, a 15a TURMA da DRJ06, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário
constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 163/176):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os Autos de Infração foram lavrados por servidor
competente, com observância de todos os requisitos obrigatórios, tendo sido
possibilitado ao sujeito passivo o exercício do seu direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022. VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO. MANIFESTAÇÃO
DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 3, de 27/05/2022, que
possui efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme o art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018, a opção pelo regime da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada,
pelo contribuinte, de forma expressa e irretratável, por meio de (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo, atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), sendo que, uma vez instaurado o procedimento
fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou pagamento de CPRB, a
fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de
incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
4
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA DA LEI VIGENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido excluir ou reduzir a multa aplicada e cobrança de juros em virtude de
determinação legal. Os princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador e ao Poder
Judiciário, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada em 17/09/2024 (e-fl. 213), inconformada com a referida
decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 17/10/2024 (e-fls. 217/233), repisando às
alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
A contribuinte alegou a nulidade dos autos de infração, pois, apesar da
fiscalização fundamentar as autuações, deixou de juntar aos autos comprovação
mínima do alegado, ou seja, deixou de juntar ao processo comprovação de que a
impugnante teria sido excluída do Simples Nacional em tal ocasião, o que seria
indispensável. Acrescentou ainda que houve violação ao princípio da ampla
defesa, tendo em vista que a descrição do fato tido como irregular não ocorreu de
forma clara e inteligível.
No mérito a impugnante argumentou que, conforme legislação acerca da
desoneração da folha de pagamento, bem como em razão do CNAE principal da
empresa (4930202), ainda que a fiscalização tivesse alguma razão em seu relato,
não há que se falar em contribuição de INSS empresa (20%), GILRAT, terceiros e
demais entidades nos percentuais lançados, pois o recolhimento deveria ser de
1,5% sobre a receita bruta (nova redação pela Lei no 13.161/2015) em
substituição ao percentual de 20% sobre a folha de pagamento.
A impugnante alegou que a aplicação de multa no patamar constante sobre os
tributos devidos superou e muito o limite do razoável, ferindo de certo um dos
principais princípios do direito tributário, qual seja, o da vedação ao confisco.
Assim, requereu fosse a multa aplicada em desfavor da impugnante reduzida para
20% (vinte por cento) dos débitos efetivamente devidos, por ser esse patamar
considerado como razoável e proporcional a suposta conduta irregular.
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
5
VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Nulidade – Ausência de Fundamentação

A Recorrente alegou a nulidade dos autos de infração, argumentando que a
fiscalização deixou de juntar aos autos a comprovação mínima do alegado, ou seja, deixou de
juntar ao processo comprovação de que a impugnante teria sido excluída do Simples Nacional em
tal ocasião, o que seria indispensável.
Argumentou também que a descrição do fato tido como irregular não ocorreu de
forma clara e inteligível, impedindo o exercício do direito à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
6
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima, a fiscalização ao promover o lançamento
demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto a ausência de fundamentação da exclusão do SIMPLES,
cabe esclarecer que a motivação da exclusão é um processo diferente deste, ou seja, todos os
fundamentos, motivos, documentos e legislação pertinente a exclusão se dá em processamento
próprio.
Para além do exposto, a comprovação de que a Recorrente teria sido excluída do
Simples Nacional, consta dos autos, e-fls. 38, tela de consulta do SIMPLES em que há informação
sobre a exclusão.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
7
Desoneração da Folha
O lançamento em exame versa sobre contribuições previdenciárias patronais e
contribuições destinadas a terceiros, apuradas com base na folha de salários, após o afastamento
do regime do Simples Nacional. A Recorrente sustenta que deveria ter sido aplicado o regime da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, sob o argumento de que a exclusão
retroativa do Simples Nacional teria tornado impossível a manifestação tempestiva da opção.
Inicialmente, cumpre registrar que a CPRB, a partir de 1o de dezembro de 2015,
passou a ostentar natureza claramente facultativa, conforme expressa previsão do art. 9o, §13, da
Lei no 12.546/2011. A norma é inequívoca ao estabelecer que a opção deve ser manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada
ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
Não se trata, portanto, de regime aplicável de ofício pela Administração, mas de
opção tributária dependente de manifestação expressa do contribuinte, nos estritos termos da lei.
Ausente essa manifestação, a consequência jurídica prevista pelo ordenamento é o retorno ao
regime geral de incidência das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários.
No caso concreto, é incontroverso que não houve qualquer pagamento de CPRB,
tampouco confissão do tributo em obrigação acessória, no período objeto do lançamento.
Também não há nos autos qualquer documento que comprove manifestação inequívoca de
vontade no sentido de aderir ao regime substitutivo.
A alegação de impossibilidade jurídica de opção, em razão do enquadramento no
Simples Nacional, não tem o condão de suprir a exigência legal. A legislação não prevê hipótese de
opção presumida ou automática pela CPRB em decorrência da exclusão do Simples, ainda que
esteja se dê com efeitos retroativos. A exclusão retroativa, por si só, não cria direito subjetivo à
aplicação de regime facultativo sem o atendimento dos requisitos legais expressamente previstos.
Admitir a aplicação da CPRB sem manifestação de opção equivaleria a transformar
regime facultativo em regime obrigatório sempre que reputado mais favorável ao contribuinte, o
que não encontra respaldo no sistema jurídico. O princípio da legalidade tributária impede que a
Administração ou o julgador administrativo substituam a vontade do contribuinte por presunções
fundadas em maior ou menor onerosidade.
A invocação de princípios como razoabilidade, capacidade contributiva ou menor
onerosidade não autoriza o afastamento de requisito legal objetivo, sobretudo quando se trata de
regime opcional cuja adesão demanda comportamento positivo e inequívoco do sujeito passivo. A
própria Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022, mencionada pela Recorrente, não dispensa
a necessidade de manifestação expressa, limitando-se a ampliar as formas pelas quais essa
manifestação pode ocorrer, o que não se verifica nos autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
8
Assim, inexistindo comprovação de opção válida pela CPRB, e não havendo previsão
legal que autorize sua aplicação automática em razão da exclusão do Simples Nacional, correta a
exigência das contribuições previdenciárias patronais e de terceiros com base na folha de salários,
nos termos dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/1991.

Da multa de ofício – Confiscatória – Redução

A Recorrente assevera cabível a redução da multa de ofício ao limite de 20%, uma
vez que aplicada de forma exorbitante no percentual de 75%.
Quanto à incidência de multa de ofício no percentual de 75%, transcrevo o inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A multa de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo da penalidade em 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
O limite de 20% de que trata o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, diz respeito
à multa de mora, que representa uma sanção pelo atraso no adimplemento da obrigação
tributária, situação distinta dos autos. Naquele caso, o contribuinte recolhe de modo espontâneo
o tributo a destempo antes de iniciado o procedimento fiscal, cuja penalidade é mais branda.
Por fim, cabe reafirmar que escapa à competência dos órgãos julgadores
administrativos a análise de questões que digam respeito à ocorrência de efeito confiscatório, haja
vista que demandam o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem
constitucional, incidindo, como já mencionado, a vedação do enunciado da Súmula CARF no 2.

Conclusão
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, afastando os argumentos de inconstitucionalidade, para rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.986 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728363/2020-95
9
Marcelle Rezende Cota

Fl. 257
DF CARF MF
Original